Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-95.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010136-95.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON LOPES MORELLI - CPF: 018.691.121-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E

COERENTES –
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maicon Lopes Morelli
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico de Cuiabá/MT, condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado. (Sentença - Id. 112389003).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição, por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP). (Id. 126588216)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 126588221)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 127446156)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência –
Pelo desprovimento do recurso
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Maicon Lopes Morelli
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 112388953)

“No dia 30 de junho de 2021, por volta das 21h30min, na rua 12, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MAICON LOPES MORELLI foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, a equipe Rotam Comando, durante o patrulhamento tático pelo bairro Santa Inês, recebeu uma denúncia anônima informando que na rua 12, bairro Jardim Eldorado, haveria um indivíduo, trajado com casaco de cor cinza e bermuda, realizando o comércio de entorpecentes.

Diante das informações recebidas, a guarnição policial diligenciou até o mencionado endereço, a fim de verificar a veracidade da denúncia recebida; já no local foi visualizado ao menos quatro indivíduos, os quais ao perceberem a aproximação policial empreenderam fuga, em rumos ignorados. Todavia, a equipe policial logrou êxito em abordar o denunciado Maicon, e realizada a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso, 32 (trinta e duas) porções de substância análoga a cocaína, 02 (dois) pedaços de substância análoga a pasta base, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais).

Ademais, durante a entrevista policial, o denunciado Maicon revelou que havia mais entorpecentes escondidos debaixo de uma pedra, próximo ao local em que estava antes de correr da guarnição policial. Diante disso, foi realizada buscas no lugar apontado pelo denunciado, onde foram encontradas cerca de 100 (cem) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) balança de precisão, e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O laudo pericial n.º 3.14.2021.77190-01, acostado às fls. 11/13- IP, concluiu que as substâncias apreendidas, sendo 06 (seis) porções de tonalidade amarelada, na forma de pedras , sendo 01 (uma) porção envolta em fragmento plástico de cor preta; 02 (duas) porções envoltas em fragmento plástico semitransparente, de cor branca, 01 (uma) porção envolta em fragmento plástico transparente, do tipo “filme”, e 02 (duas) porções acondicionadas em copo plástico semitransparente, de cor branca, com massa total de 156,07 g (cento e cinquenta e seis gramas e sete centigramas); e 132 (centos e trinta e duas) porções de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cores branca e azul, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 45,67 g (quarenta e cinco gramas e sessenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria nº. 344/ANVISA/ MS.

Além disso, o aludido laudo pericial ainda atestou que 01 (uma) balança portátil de precisão, contendo resquícios de material de tonalidade amarelada, apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado Maicon, descortinou-se que ele responde a outras três ações penais, conforme os autos: n.º 15019-83.2013.811.0042 – código 353481, pela prática do crime de Quadrilha ou Bando, perante a 7ª Vara Criminal desta Comarca; n.º 0044719-65.2017.8.11.0042 – código 11862392, pela prática do crime de Furto Qualificado, perante a 8ª Vara Criminal desta Comarca; e n.º 0012734-73.2020.8.11.0042 – código 11813780, pela prática do crime de Tráfico de Drogas, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Vale destacar que durante o interrogatório do denunciado Maicon (fls. 16/17-IP), o mesmo revelou que estava no “bar do Rambo”, localizado na rua 13, bairro Jardim Eldorado, e negou ter corrido da guarnição policial, bem como desconhece a droga apreendida.

Diante disso, o Delegado de Polícia da DRE, Sr. André Rigonato, expediu à Ordem de Serviço n.º 337/2021 (fl. 40-IP) para investigadores de polícia da referida DEPOL darem cumprimento, determinando a localização, a qualificação e a intimação do dono do bar, conhecido como “bar do Rambo”.

Após o cumprimento da aludida ordem de serviço, o Sr. Juraci Pires da Silva, vulgo “Rambo”, foi ouvido na DRE (fl. 44-IP), onde relatou que: “(...) estava na área do seu comércio, recolhendo sua motocicleta, instante em que viu o indivíduo MAICON correndo, o qual indagou “E ai Rambo”, e em seguida, veio a Guarnição Policial atrás de MAICON; que portanto MAICON, não estava na mercearia do declarante, e sim correndo dos policiais da Rotam, (...)”.

Ante o exposto, tem-se que as circunstâncias do flagrante, notadamente a informação recebida, revelando o envolvimento do denunciado com o crime em comento, o encontro de expressiva quantidade de cocaína, já embaladas para a venda ilícita, o dinheiro e a balança de precisão apreendidos, combinados com o comportamento do denunciado em tentar empreender fuga, aliado a isso a declaração do dono do bar, Sr. Juraci, confirmando que Maicon não estava no seu bar e sim correndo da polícia, somados aos péssimos antecedentes criminais do denunciado, são elementos informativos que evidenciam que MAICON estava praticando a traficância, demonstrando indubitavelmente que os entorpecentes apreendidos seriam vendidos ilicitamente a terceiros, com o fim de auferir lucro fácil. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado.”

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 126587240 – pág. 03), boletim de ocorrência (Id. 126587240 – pág. 06/08), termo de exibição e apreensão (Id. 126587240 – pág. 14), laudos pericial n.º 3.14.2021.77190-01 (Id. 126587240 – pág. 16/22), relatório (Id. 126587240 – pág. 62/64, )e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos.

Vejamos os depoimentos: (Retirado da sentença condenatória)

“(...) Que quando recebemos a denúncia, fomos até o local e na abordagem nós localizamos drogas com ele, alguns entorpecentes com ele; Que durante a varredura do local, ele disse onde estava o restante da droga (...); Que ligaram para o comandante da equipe para falar da denúncia (...); Que a denúncia falava em tráfico de drogas (...); Que a denuncia passava as características do local e as vestes do suspeito; Que tinham outras pessoas no local que acabaram correndo (...); Que foi o quarto homem da guarnição que encontrou entorpecente com ele (...); Que o quarto homem que recebeu a informação do réu de onde estaria o resto do entorpecente (...); Que eu desloquei até o local onde ele tinha falado e achei embaixo de uma pedra a sacola com os entorpecentes (...); Que eu não me recordo de outra pessoa conduzida com ele (...)”.

A testemunha Evandro Luiz Mariano Bilhares, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que alguns indivíduos quando viram a aproximação da viatura, saíram tomando destino ignorado, estavam perto dessa fogueira; Que conseguimos abordar somente um deles (...); Que estávamos no bairro vizinho, no Santa Inês; Que uma pessoa abordou a gente e explicou a situação com receio (...); Que ela desejou permanecer anônima; Que ela explicou o local e fomos até lá chegando devagar; Que a pessoa dizia que o local era conhecido pela venda de entorpecentes (...); Que eu me lembro que foi colocado vestuário e nós fizemos a abordagem por causa disso; Que quando as pessoas dispersaram, nós abordamos ele e encontramos uma pequena quantidade de entorpecente e também uma pequena quantidade de dinheiro; Que há poucos metros, embaixo de uma pedra tinha a outa quantidade maior de entorpecente e dinheiro (...); Que na posse dele foi localizado porções e dinheiro (...)”.

O acusado Maicon Lopes Morelli, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que eles não me pegaram naquele local; Que eles entraram em contradição (...); Que eles foram no terreno baldio e pegaram a droga lá; Que devido a eu ter a passagem por tráfico, eles queriam que eu desse conta de quem era (...); Que eles jogaram o flagrante em mim (...); Que eu sou trabalhador (...); Que não tinha entorpecente comigo; Que eu estava no bar do Rambo no momento da abordagem (...); Que eu estava ajudando ele a empurrar a moto para dentro do estabelecimento dele (Rambo); Que eles queriam achar o dono, mas eu não sei de nada (...); Que eu não sei porque o Rambo negou que eu estivesse ajudando ele (...)”.

Olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo réu.

Consta das provas dos autos que os policiais, após receberem uma denúncia anônima da realização de tráfico de droga, informando as características do local e as vestes do suspeitos, momento em que foram realizar diligências.

Por conseguinte, avistaram alguns suspeitos, aos quais saíram correndo, contudo lograram êxito em capturar o apelante, e com ele foi encontrado uma entorpecente e dinheiro. Ao ser o réu indagado informou que debaixo de uma pedra havia mais drogas.

Por sua vez, ao se dirigirem ao loca, encontraram mais drogas, dinheiro e uma balança de precisão.

Importa registrar que foi apreendido a totalidade de 138 (cento e trinta e oito) porções – 201,74g (duzentos e uma gramas e setenta e quatro centigramas) de cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão e R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).

Em que pese à negativa de autoria por parte do apelante, alegando que não correu da policia e que estava apenas sentado no “Bar do Rambo” quando a policia chegou e o abordou, observa-se que não foi capaz de afastar a sua condenação, uma vez que o é possível observar que o Senhor Juraci Pires da Silva, vulgo “Rambo”, foi ouvido perante a autoridade policial, oportunidade em que relatou que o apelante não estava sentado em seu bar e que viu o réu correndo da policia. (Id. 126587240 – pág. 59/60)

Portanto, os depoimentos dos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Asserto que, os relatos dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelo policial não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Na situação retratada, o fato de
trazer consigo e guardar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito,
transportar
, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Maicon Lopes Morelli
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022